Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA CEDIDA À ANTIGA FUNDAÇÃO CULTURA DO DISTRITO FEDERAL POR FORÇA DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO. FUNÇÕES NÃO RELACIONADAS COM AS ATRIBUIÇÕES DE MAGISTÉRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo no momento da interposição do Recurso de Apelação configura hipótese de preclusão lógica, obstando à análise do pedido de concessão da Gratuidade de Justiça.
2. Consoante Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para efeito de aposentadoria especial, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula, exceto no caso de professores que desempenhem as atividades de direção de unidade escolar ou coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação.
3. O tempo de prestação de serviço na antiga Fundação Cultura do Distrito Federal, por força de convênio celebrado com a Fundação Educacional, não configura, para fins de aposentadoria especial disciplinada no parágrafo 5o do artigo 40 da Constituição Federal, exercício das funções de magistério.
4. Não há como invocar a cláusula do convênio que assegurou aos professores cedidos os mesmos direitos e vantagens dos demais professores da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal, tampouco o Princípio da Confiança, para reconhecer o direito da servidora à aposentadoria especial em detrimento da disciplina constitucional.
5. A regra insculpida no parágrafo 5o do artigo 40 da Constituição Federal, antes da vigência da Emenda Constitucional no 103 de 2019, constitui norma de exceção e deve ser interpretada restritivamente, não alcançando atividades estranhas ao magistério exercidas por professores fora dos estabelecimentos de ensino básico.
6. Recurso conhecido e não provido.